Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718693-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCISCO ROCK LIMA NEPOMUCENO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por FRANCISCO ROCK LIMA NEPOMUCENO contra a decisão de ID 71718945, p. 424, em que o d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória e de concessão do indulto, sob os fundamentos de que não teria transcorrido o prazo de 3 anos exigido para a prescrição da pretensão executória e de que o apenado não teria preenchido o requisito objetivo necessário à concessão do indulto, conforme o art. 9o, VII, do Decreto 12.338/2024. Ante a constatação de que as razões de agravo (ID 71718945, pp. 438/445) não abordam os fundamentos da decisão agravada, determinou-se, conforme cota ministerial, o retorno dos autos ao Juízo da VEPEMA, a fim de que fossem adotadas as providências necessárias à correta formação do instrumento do agravo em execução (ID 72055770). Consoante informações juntadas ao ID 76074033 e documentos anexados, a Defesa desistiu do recurso interposto. A 3a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pela extinção do feito, diante da falta de interesse recursal (ID 76238398). É o relatório. DECIDO. O presente agravo em execução se encontra prejudicado. Isso porque, intimada pelo Juízo da VEPEMA para juntar as razões do agravo, a Defesa informou a desistência do recurso sob a assertiva de que a pretensão recursal seria infrutífera (ID 76074232). Considerando que a advogada do apenado, Dra. Jordana Costa e Silva, OAB/DF 37.064, possui poder específico para desistir (ID 71718945, pp. 29/30), e o fato de que a desistência do recurso consiste em direito subjetivo da parte, implicando a extinção do processo sem julgamento de mérito, a homologação do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido, confira-se o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] XV - homologar desistências e transações. (grifos nossos) Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o agravo em execução, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal c/c o artigo 89, incisos III e XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora